Tribunal: TJDFT
Processo: 0714370-81.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714370-81.2022.8.07.0007 RECORRENTE: OCTA LAB FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO EIRELI - EPP RECORRIDA: LAYNARA VALENTIN FÉLIX DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMÉRCIO ELETRÔNICO. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS. INADIMPLEMENTO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. PEDIDOS RECONVENCIONAIS. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. SÚMULA 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA, SUFICIENTE E NECESSÁRIO. RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (ART. 85, § 11, CPC). NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. RECURSO IMPROVIDO. Sinopse fática: A pretensão da parte autora trazida na inicial é a cobrança relativa as duplicatas emitidas com base nas notas fiscais de no 10.051 e 09.684. Por sua vez, a ré alega que jamais celebrou contratos com autora e que está sendo cobrado por débitos indevidos. Assim, a controvérsia estabelecida nos autos cinge-se em verificar a ocorrência de fraude na aquisição das mercadorias indicadas na inicial, bem como a ocorrência de ilícito a ensejar a reparação civil. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de cobrança, que julgou o pedido inicial improcedente, ao passo que acolheu os pedidos reconvencionais, para declarar a inexistência dos débitos e condenar a autora/reconvinda ao pagamento de indenização por danos morais à requerida/reconvinte. 2. A pretensão trazida na petição inicial é a cobrança de débito relativo à suposta aquisição, pela ré, de produtos farmacêuticos comercializados eletronicamente pela autora, no valor total de R$ 20.207,08. Ao seu turno, a ré alega não haver celebrado contrato com a autora e está sendo demandada por débito indevido. 3. Na hipótese, existem indícios de que a ré foi vítima de fraude praticada por terceiros. 3.1. A transação foi realizada inteiramente via WhatsApp, não havendo como afirmar seja a requerida a interlocutora. Além disso, é sabido que esse aplicativo vem sendo alvo de clonagens para a prática de fraudes. 3.2. Os documentos pessoais enviados à vendedora são os mesmos que a requerida havia encaminhado para outra empresa, no intuito de se candidatar para uma vaga de emprego, circunstância que sugere vazamento de dados, posteriormente utilizados pelos estelionatários para realizar a compra fraudulenta. 3.3. Note-se, ainda, que a requerida não recebeu a mercadoria, porquanto os produtos foram supostamente entregues em endereço diverso de sua residência e recebida por terceira pessoa. 3.4. Verifica-se, também, que o número de telefone informado para a realização da compra trata-se de linha pré-paga, existindo a possibilidade de ter sido cadastrada por terceiros que utilizaram os dados da apelada. 3.5. Quanto ao alegado envio da nota fiscal da compra ao e-mail da apelada, esse fato não é suficiente para comprovar a regularidade da aquisição, uma vez que o correio eletrônico se trata de informação facilmente obtida por terceiros. 3.6. No tocante às prescrições dos medicamentos supostamente assinadas pela ré, frisa-se que os documentos, embora disponíveis à autora, foram apresentados em momento inoportuno, apenas em sede de alegações finais, isto é, após o encerramento da fase instrutória, o que não se admite, sob pena de prejudicar o contraditório da parte adversa. Nesse sentido: “1. A apresentação de documentos, após o encerramento da fase instrutória, sobretudo quando em fase recursal, somente é possível quando forem considerados novos, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, o que não é a hipótese dos autos.” (07489996820238070000, Relator: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJE: 18/4/2024). 4. Demonstrada a fraude na aquisição dos produtos mediante a utilização por terceiros dos dados da ré, correta a sentença ao acolher o pedido reconvencional para a declaração de inexistência dos débitos cobrados. 5. O protesto indevido pela aquisição fraudulenta de produtos em nome da ré/reconvinte enseja a responsabilização da autora/reconvinda por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação. 5.1. Precedente: “1. O espúrio protesto de dívida inexistente tem natureza in re ipsa, ou seja, o registro descabido já faz presumir o dano, sem a necessidade de qualquer demonstração acerca do prejuízo.” (07133569820238070016, Relator: Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, DJE: 20/3/2024). 6. Não é o caso de aplicação da Súmula 385 do STJ, pois os protestos anteriores devem ser considerados irregulares, tendo em vista a inexistência dos débitos declarada nos autos no 0705750-68.2022.8.07.0011. 6.1. Em sentido similar: “2. Inaplicável a Súmula 385-STJ, uma vez que a inscrição anterior deriva também de ato ilícito e é objeto de outra ação judicial de reparação de danos.” (20140310193185APC, Relator: João Egmont, Revisor: Leila Arlanch, 2a Turma Cível, DJE: 27/10/2015). 7. A indenização deve ser fixada observadas as circunstâncias fáticas da causa, procurando-se encontrar um valor que seja o necessário para reparar e prevenir o dano. 7.1. O valor arbitrado na sentença em R$ 10.000,00 é suficiente para compensar a parte ré/reconvinte pelos danos morais sofridos. 8. Incabível a majoração da verba honorária prevista no art. 85, § 11, CPC, porquanto não houve o oferecimento de contrarrazões. 9. Recurso improvido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único e inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 435 do CPC, sustentando que a recorrida não comprovou ter sido vítima de fraude praticada por terceiros, pois as testemunhas disseram que a recorrente seguiu o procedimento de segurança para venda dos produtos à recorrida. Afirma que colacionou, antes de ser proferida a sentença, as receitas médicas prescritas pela recorrida, além da foto dela segurando seu documento pessoal, e que o acórdão impugnado, ao deixar de analisar tais documentos, afrontou o direito à ampla defesa da recorrente; c) Súmula 385 do STJ, argumentando que a recorrida não tem negativação apenas da presente ação, razão pela qual não faz jus à indenização por danos morais, tendo em vista que ela possui outras anotações regulares como inadimplente; e d) artigos 186, 927 e 942, todos do Código Civil, asseverando que não tinha conhecimento da suposta fraude sofrida pela recorrida, não possuía conhecimento de que os dados pessoais dela foram “vazados” e que se tratava de fraude, bem como não há qualquer prova mínima de ofensa efetiva à honra, à moral ou imagem da recorrida, por isso não há que se falar em reparação por danos morais. Ao final, requer que as publicações e intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome de Douglas de Oliveira Santos, inscrito na OAB/MS sob o n. 14.666 (ID 65975617). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único e inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 1.924.502/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à aventada transgressão ao artigo 435 do CPC, porquanto para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Pelo mesmo enunciado sumular, melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso com base no aludido malferimento aos artigos 186, 927 e 942, todos do CC. Com efeito, está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito: “Não há como infirmar a convicção estadual, para entender que não houve a devida demonstração da ocorrência de danos morais e materiais, sem o prévio reexame de fatos e provas, medida defesa na seara extraordinária, em virtude do disposto na Súmula 7 desta Casa” (AgInt no AREsp n. 2.505.880/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024). Tampouco reúne condições de transitar o apelo no tocante à apontada violação à Súmula 385 do STJ. Isso porque, “Não cabe ao STJ apreciar violação de súmula em recurso especial, pois o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, "a", da CF, ut Súmula n. 518 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado indicado no ID 65975617. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025